Tribunal: TJDFT
Processo: 0744446-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744446-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: IRENE FERNANDES DA MOTA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pela impetrante, IRENE FERNANDES DA MOTA, de acórdão transitado em julgado proferido nos autos do presente Mandado de Segurança. Recebo o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525 e 536, do Código de Processo Civil. Intime-se o impetrado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie a nomeação e posse da impetrante, sob pena de imposição de multa. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 23 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator